Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709899-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: DAPHINI COSTA NICOLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de mandado de segurança impetrado por DAPHINI COSTA NICOLI, deferiu a liminar pleiteada para determinar que a autoridade coatora, em 48 horas, efetive a matrícula da impetrante no curso de medicina da FEPECS, para o primeiro semestre do ano letivo de 2.024, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, até o limite de R$ 500.000,00. Em suas razões recursais (ID 56885772), o Distrito Federal informa, preliminarmente, que a agravada impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, sustentando a ilegalidade de ato praticado pela Diretora-Geral da FEPECS, que indeferiu sua matrícula no curso de graduação em medicina da instituição pelo fato de ter concluído o ensino fundamental e médio no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, o que, no entendimento da autoridade impetrada, impediria o seu ingresso como cotista por não ser considerada escola pública, sobrevindo a prolação da r. decisão agravada. Sustenta, em singela síntese, que as instituições de ensino militar são instituições sui generis, de modo que não podem ser consideradas públicas, não havendo qualquer ilegalidade no indeferimento da matrícula nesses casos. Citando farta jurisprudência para amparar sua tese, requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, a reforma da r. decisão impugnada, para manter íntegro o ato administrativo que indeferiu o pedido de matrícula da impetrante agravada no curso de medicina da FEPECS pelo sistema de cotas. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de Mandado de Segurança ajuizado por DAPHINI COSTA NICOLI contra ato praticado pela DIRETORA-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, que indeferiu sua matrícula no curso de graduação de medicina da Escola Superior De Ciências Da Saúde (ESCS), pela chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (SISU), edição 2024, modalidade de vagas pelo sistema de cotas, sob fundamento constante no subitem 5.5 e subitem 5.5.3 inciso IV, referente ao edital no 02, de 12 de janeiro de 2024. A impetrante afirma que concluiu o ensino fundamental e médio no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, instituição pública e requer seu ingresso como cotista, em caráter liminar, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei 12.016/2009. Passo à análise do pedido liminar. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder por ato de autoridade pública ou agente delegado. Ao que se depreende dos autos, a impetrante foi aprovada no curso de graduação em medicina oferecido pela FEPECS - Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde, nas vagas destinadas às cotas (26o lugar), conforme ID187646873, p.3. A inscrição da impetrante foi indeferida e rejeitada porque, para fins de concorrência às vagas de cotas de escolas públicas, não são consideradas como tais os colégios militares Federais e Estaduais. Essa a motivação do ato administrativo. No caso, até as informações, há relevância no fundamento para fins de concessão da liminar. O histórico escolar acostado aos autos comprova que a impetrante foi aluna de escolas públicas, em especial Colégio Tiradentes da PMMG – Unidade Ipatinga- MG. De acordo com a legislação Mineira, as unidades do Colégio Tiradentes da PMMG destinados ao ensino fundamental e médio se submetem à supervisão da secretaria da educação e, nesta condição, se qualificam como escolas públicas. Portanto, não há dúvida de que a impetrante foi aluna de instituições públicas de ensino. O modo de participação dos alunos, tipo de gestão, vínculo com o Governo do Estado de Minas Gerais, evidenciam que se trata de escola pública. De acordo com o edital, com o objetivo de concretizar ações afirmativas, foram reservadas vagas para alunos, em sistema de cotas, para estudantes de escolas públicas. De acordo com o item 5.5 do edital, tem direito às vagas de cotistas, candidatos que tenham cursado integral e exclusivamente os ensino fundamental e médico em escolas públicas integrantes da estrutura da secretaria de educação, seja Distrital, Estadual ou Municipal, integrante do Governo do Estado ou Município. A restrição antes existente que limitava a escolas públicas do DF não mais integra o edital, por conta de decisão do STF na ADI 4868. Portanto, a impetrante foi aluna de escola pública do Estado de Minas Gerais que, conforme normativos juntados, integram a Secretaria do Governo do Estado de Minas Gerais, ainda que militares. Trata-se de escola pública. A impetrante preenche os requisitos exigidos pelo item 5.5.2 do edital. Ainda que o inciso IV, do item 5.5.3, mencione que escolas miliares estaduais não se enquadram como escolas públicas, tal dispositivo deve ser interpretado de forma restrita, ou seja, quando tais escolas não estiverem vinculadas ao Governo do respectivo Estado e não tiverem as características de escola pública, o que não é o caso da instituição que a impetrante cursou. Não cabe ao edital fragmentar as escolas públicas, com violação do princípio da isonomia e violação da lei de diretrizes básicas da educação que considera pública escolas, ainda que militares, com as características da cursada pela impetrante. Não há dúvida de que o indeferimento da inscrição é ilegal, pois contraria a legislação e o próprio edital, que no item 5.5.2 apenas exige que seja cursado de forma integral e exclusiva escola pública, ainda que de outra unidade da federação. Portanto, há fortes evidências de que o direito líquido e certo da impetrante foi violado pelo ato administrativo que indeferiu a sua inscrição no curso de medicina. Há vício na motivação do ato, o que constitui ilegalidade. Ademais, há urgência, em razão do risco de dano irreparável, tendo em vista o início do ano letivo e a necessidade de reserva e garantia da vaga da impetrante. Isto posto, DEFIRO a LIMINAR para determinar suspender os efeitos do ato que indeferiu a inscrição para determinar que a autoridade coatora, em 48 horas, efetive a matrícula da impetrante no curso de medicina da FEPECS, para o primeiro semestre do ano letivo de 2.024, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, até o limite de R$ 500.000,00. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada, para, se quiser, intervir no feito, o que defiro. Após, ao MP. Em seguida, conclusos para sentença. Defiro a gratuidade.” No caso em apreciação, a agravada concorreu a uma vaga no Curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde pelo sistema de cotas sociais previsto na Lei Distrital n.o 3.361/2004, regulamentada pelo Decreto no 25.394/2004, por meio do SISU/2024. A matrícula da aluna, contudo, restou indeferida por descumprimento ao Item 5, subitem 5.5 e 5.5.3, IV. “In casu”, entendo que o posicionamento externado pelo d. Juízo a quo comporta modificação, porquanto exarado em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça e com a legislação de regência. Com efeito, a Lei Distrital n.o 3.361/2004 instituiu a reserva de vagas, nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) por curso e por turno, para alunos oriundos de escolas públicas do Distrito Federal, nos seguintes termos: "Art. 1o. As universidades e faculdades públicas do Distrito Federal ficam obrigadas a reservar, em seus processos seletivos, no mínimo, 40% (quarenta por cento) das vagas por curso e turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal." Em consonância como a legislação de regência, o Edital n.o 02, de 12/03/2024, da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS, no que diz respeito à reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, assim estabelece, na parte em que interessa, “in verbis”: “5.5. A ação afirmativa de RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS), que obedece ao estabelecido na Lei no 3.361, de 15/06/2004, publicada no DODF no 114 de 17/06/2004, regulamentada pelo Decreto no 25.394 de 1o/12/2004, publicado no DODF no 228, de 02/12/2004, e alterações (ADI no 4868 do STF), dispõe sobre a reserva de 40% (quarenta por cento) das vagas, por curso/turno, para candidatos que tenham cursado INTEGRAL e EXCLUSIVAMENTE os ensinos fundamental e médio em Escolas Públicas integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação (Distrital, Municipal e Estadual), unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino, nos termos da legislação pertinente e dos dispositivos normativos do sistema de ensino. 5.5.3. As instituições que apresentam as características relacionadas abaixo, não se enquadram como escolas públicas especificadas na Lei Distrital 3.361/2004 e no Decreto no 25.394, de 1o de dezembro de 2004, portanto não são contempladas pelo normativo que regulamenta – RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS): (...) IV. escolas militares estaduais, distritais ou federais, exceto o disposto no Decreto no 37.786, de 21/11/2016, publicado no DODF no 219, de 22/11/2016;” No caso em apreciação, e para fins da medida liminar postulada, a aluna não cumpriu os requisitos exigidos no edital regulador do certame, haja vista ter cursado o ensino fundamental e o ensino médio no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais – Unidade Ipatinga. Ou seja, a exigência de que o aluno tenha cursado integralmente e exclusivamente os ensinos fundamental e médio em “Escolas Públicas integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação (Distrital, Municipal e Estadual)” não foi observada. A respeito da natureza dos colégios militares, o plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 5082/DF, definiu que são instituições "sui generis", com peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino. Por isso mesmo, considerou-se válida a cobrança de custeio mensal dos alunos. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado supracitado: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO NACIONAL. SISTEMA DE ENSINO DO EXÉRCITO. COLÉGIOS MILITARES. ORGANIZAÇÃO MILITAR. ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. GRATUIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ENSINO BÁSICO. QUOTA MENSAL ESCOLAR. REGIME JURÍDICO. LEI 9.786/1999. PORTARIA 42/2008 DO COMANDANTE DO EXÉRCITO. REGULAMENTO DOS COLÉGIOS MILITARES. 1. A presente ação direta de inconstitucionalidade é plenamente cognoscível, tendo em conta que eventual extrapolação de competência regulamentar caracteriza objeto de ação direta na condição de decreto autônomo impugnável por via do controle abstrato de constitucionalidade, ao supostamente instituir tributo mediante ato infralegal. Precedentes. 2. Os Colégios Militares, integrantes do Sistema de Ensino do Exército e instituição secular da vida social brasileira, possuem peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino e qualificá-los como instituições educacionais “sui generis”, por razões éticas, fiscais, legais e institucionais. 3. A quota mensal escolar nos Colégios Militares não representa ofensa à regra constitucional de gratuidade do ensino público, uma vez que não há ofensa concreta ou potencial ao núcleo de intangibilidade do direito fundamental à educação. Precedente. 4. A contribuição dos alunos para o custeio das atividades do Sistema Colégio Militar do Brasil não possui natureza tributária, tendo em conta a facultatividade do ingresso ao Sistema de Ensino do Exército, segundo critérios meritocráticos, assim como a natureza contratual do vínculo jurídico formado. 5. Ação direta de inconstitucionalidade a que se nega procedência.” (ADI 5082, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-10-2018, DJe 01-04-2020, PUBLIC 02-04-2020) Nessa perspectiva, não há como se equiparar o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais às escolas do sistema público de ensino para fins de inclusão de seus alunos no sistema de cotas, o qual se qualifica como medida afirmativa voltada a garantir a plena isonomia entre os estudantes para fins de ingresso nas instituições de ensino superior mantidas pelo Poder Público, mediante a reserva de vagas aos alunos oriundos do sistema público de ensino. Sobre o tema, colha-se a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (ESCS). INGRESSO PELO SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. LEI No 3.361/2004. ENSINO MÉDIO. COLÉGIO MILITAR. INSTITUIÇÕES SUI GENERIS. IMPOSSIBILIDADE. MATRÍCULA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR INDEFERIDA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Consoante a Lei Distrital no 3.361/2004, regulamentada pelo Decreto no 25.394/2004 e alterações promovidas pela ADI no 4.868 do e. STF, o Edital no 01/2022 - ESCS (ID 119182934) estabeleceu a reserva das vagas (sistema de cotas) de, no mínimo, 40% (quarenta por cento), por curso e por turno, para candidatos que tenha cursado integral e exclusivamente os ensinos fundamental e médio em Escolas Públicas integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação (Distrital, Municipal e Estadual), unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino. 3. Acerca da natureza dos Colégios Militares, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5082/DF, definiu que são instituições "sui generis", com peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino. 4. Os Colégios Militares não se equiparam às escolas do sistema público de ensino para fins de inclusão de alunos no sistema de cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, pois, embora mantidos por instituições de natureza pública, não integram a rede pública de ensino. 5. Na espécie, por ter cursado dois anos do Ensino Médio em Colégio Militar no Estado de Goiás, a Impetrante não faz jus à benesse, uma vez que a escola não se enquadra no conceito de escola pública referido nas leis retro mencionadas, porquanto não integra o sistema público de ensino. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1643637, 07032657420228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIA DA SAÚDE - FEPECS. PLEITO LIMINAR DE DETERMINAÇÃO DE MATRÍCULA DA IMPETRANTE PELO SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. LEI N. 3.361/2004. ENSINO MÉDIO CURSADO EM COLÉGIO MILITAR. INSTITUIÇÕES SUI GENERIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante previsão contida no artigo 1o da Lei Distrital n.3.361/2004, é garantida a reserva de vagas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) por curso e por turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. Tal disposição tem por escopo garantir, aos estudantes egressos da rede pública de educação, o acesso ao ensino superior também público, em uma tentativa de minimizar as diferenças existentes entre o sistema público e o privado de ensino. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5082/DF, definiu que os Colégios Militares são instituições sui generis, integrantes do Sistema de Ensino do Exército, de modo que não podem ser enquadrados no conceito de escola pública a que se refere a Lei Distrital n. 3.361/0. 3. Os Colégios Militares não se equiparam às escolas do sistema público de ensino para fins de inclusão de seus alunos no sistema de cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, pois, embora mantidos por instituições de natureza pública, não integram a rede pública de ensino. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1367058, 07140724720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO SUPERIOR. VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIA DA SAÚDE - FEPECS. SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS. LEI DISTRITAL N.3.361/2004. ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO CURSADOS NO COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA QUE NÃO INTEGRA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Distrital n.3.361/2004 instituiu a reserva de vagas, nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) por curso e por turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 2. O Colégio Militar de Brasília não integra a rede pública de ensino do Distrito Federal, motivo pelo qual os seus alunos não têm direito a concorrer, no vestibular para ingresso no curso de medicina da ESCS, nas vagas destinadas aos alunos egressos das escolas públicas do DF. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1012466, 07020275020178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR PELO SISTEMA DE COTAS. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. INSTITUIÇÃO DE NATUREZA HÍBRIDA. LEI DISTRITAL No 3.361/2004. LEI DISTRITAL N. 3.361/2004. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Distrital n. 3.361/2004 determina que as universidades e faculdades públicas do Distrito Federal ficam obrigadas a reservar, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente os ensinos Fundamental e Médio em escolas públicas mantidas pelo Distrito Federal. 2. Não se qualificando o Colégio Militar Dom Pedro II como instituição pública, conclui-se que o autor não preenche os requisitos para concorrer ao vestibular para ingresso ao curso superior pelo sistema de cotas. 3. Apelação conhecida, mas não provida.” (Acórdão n.845220, 20140110198886APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, no DJE: 05/02/2015. Pág.: 138) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS. INDEFERIMENTO. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO E RESTRITIVO. LEI DISTRITAL N. 3.361/04. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA. - Nos termos da Lei n. 3.361/04, regulamentada pelo Decreto n. 25.394/04, a inscrição do candidato no vestibular pelo Sistema de Cotas requer o cumprimento de requisitos objetivos que devem ser preenchidos pelo interessado que pretende auferir as benesses implementadas pela norma, que exige que o aluno tenha cursado integralmente os cursos de ensino fundamental e médio nas escolas públicas do Distrito Federal. - O Colégio Militar Dom Pedro II, não obstante ter sido instituído por lei distrital, detém natureza jurídica híbrida distinta das instituições de ensino vinculadas à rede pública de educação do Distrito Federal, notadamente se considerada a inexistência de destinação orçamentária pública obrigatória para a sua manutenção, ressaltando-se seu notável destaque na formação de seus alunos em relação às demais instituições de ensino genuinamente públicas, bem como relativamente às instituições privadas. - Não se qualificando o Colégio Militar Dom Pedro II como integrante da rede pública, forçoso concluir que o candidato não atende às condições para concorrer ao vestibular para o Curso de Medicina pelo Sistema de Cotas. - Agravo desprovido. Unânime.” (Acórdão n.789836, 20140020038063AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2014, DJE: 20/05/2014. Pág.: 114)" Por fim, cumpre frisar que a Procuradoria-Geral da República (PGR) ajuizou, em 14/12/2023, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 7561 perante o colendo Supremo Tribunal Federal (STF) contra a inclusão de estudantes de colégios militares no sistema de cotas de universidades federais e instituições federais de ensino técnico de nível médio. Conforme se extrai da página eletrônica do colendo STF - notícias (https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=523137&amp;ori=1), na ação, a PGR explica que a Lei 12.711/2012, também conhecida como Lei de Cotas, instituiu uma política de ação afirmativa para favorecer o ingresso de estudantes nas instituições públicas federais de ensino superior e técnico de nível médio. O objetivo é reduzir desigualdades em grupos sociais vulneráveis, incluindo alunos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e médio em escolas públicas. Segundo a PGR, a inclusão de estudantes de colégios militares no sistema de cotas viola a própria lógica da lei, mas vem ocorrendo com base em parecer da Advocacia-Geral da União (AGU), aprovado pela Presidência da República em 2020. Isso porque o documento dá aos colégios militares natureza jurídica de escolas públicas. A Procuradoria-Geral sustenta que, segundo entendimento do próprio STF, os colégios militares são instituições sui generis, e não escolas públicas, porque não são acessíveis a todos em igualdade de condições. Essas escolas dão prioridade de ingresso a dependentes de militares e não são gratuitas. Outro argumento é o de que os colégios militares têm nível educacional de excelência, que habilita seus estudantes a concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos em processos seletivos. Com esses fundamentos, a PGR afirma que a regra viola os princípios constitucionais da isonomia e da igualdade e o princípio educacional da igualdade de condições para acesso e permanência no ensino público. Do exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 17 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator